Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Cerceamento de defesa. Indeferimento da prova pericial. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. Tratando-se de fato cuja prova prescinde da realização de perícia técnica, ante a suficiência da prova documental, não há cerceamento de defesa no indeferimento de sua realização.
2 – Acórdãos do Tribunal de Contas. Titulo executivo extrajudicial. De acordo com o art. 71, caput e §3o, da Constituição da República, os Tribunais de Contas têm a função de auxiliar o Poder Legislativo na atividade de controle externo e suas decisões, das quais resulte imputação de débito ou multa, tem eficácia de título executivo. A natureza de título executivo extrajudicial também é respaldada no art. 784, XII, do CPC.
3 – Presunção de legitimidade e veracidade. As decisões do Tribunal de Contas, na qualidade de atos administrativos, gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Trata-se de presunção relativa, que pode ser ilidida mediante prova contundente em sentido contrário. Ausente tal prova, permanece hígido o título executivo consubstanciado em acórdão do TCDF.
4 – Apelação conhecida e desprovida.

ap